Tribunal: TJSP
Processo: 1061195-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM AS DIFERENÇAS AUFERIDAS DE FORMA GRADUAL EM PERÍODO POSTERIOR - ART. 47, II, DA LEI No 8.213/91 - E, DE OUTRO LADO, COMPENSANDO-SE COM OS VALORES JÁ RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO FEITO, PARA IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA BENESSE.

OBSERVÂNCIA AO TETO MÁXIMO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE, EXCETO OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

MULTA PARA O CASO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.

Apelo do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1061195-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JAILSON DOS REIS DANTAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do apelo autárquico e, na
parte conhecida, deram parcial provimento; e deram parcial provimento ao recurso
oficial, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
2
VOTO (D) No 18340
APELAÇÃO No 1061195-77.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: JAILSON DOS REIS DANTAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE
DE LIMA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO
DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
PROBLEMAS
PSIQUIÁTRICOS - PRESENTES NEXO CAUSAL E
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O
EXERCÍCIO
DE
QUAISQUER
ATIVIDADES
LABORATIVAS, O TRABALHADOR FAZ JUS À
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
DE 100%.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE
AO
DA
CESSAÇÃO
INDEVIDA
DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPENSANDO-
SE, PORÉM, COM AS DIFERENÇAS AUFERIDAS DE
FORMA GRADUAL EM PERÍODO POSTERIOR - ART.
47, II, DA LEI No 8.213/91 - E, DE OUTRO LADO,
COMPENSANDO-SE
COM
OS
VALORES
JÁ
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA, POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO
DO
FEITO,
PARA
IMEDIATO
RESTABELECIMENTO DA BENESSE.
OBSERVÂNCIA AO TETO MÁXIMO VIGENTE NA
DATA DA CONCESSÃO - BENEFÍCIO CONCEDIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA
LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA
-
PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO
DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
3
A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO
ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO
NA FASE EXECUTIVA.
ANTECIPAÇÃO
DAS
DESPESAS
PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE,
EXCETO
OS
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
MULTA PARA O CASO DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.
Apelo do INSS parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido em parte. Recurso de ofício
parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 136/139, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária a
partir de 20/03/2018, respeitada a prescrição quinquenal e compensando-se com os
períodos em que foi recebida a mensalidade de recuperação, bem como concedendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
4
tutela de urgência para restabelecimento do benefício.
Em seguida, o Juízo singular determinou a reiteração do ofício para
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária de R$ 100,00
por dia de descumprimento, limitado ao valor do limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social fls. 152 -; posteriormente o autor informou ter
sido restabelecido o benefício fls. 217 -.
Em recurso, a autarquia sustentou, em síntese, que não haveria amparo
fático e, tampouco, jurídico para a concessão da antecipação da tutela; caso mantida a
decisão, requereu a fixação de caução devendo a parte garantir ao juízo antes da
efetivação da medida; de outro lado, salientou ter agido em conformidade com a
legislação vigente, ao proceder a perícia revisional para verificação do atual estado de
saúde do autor e verificado estar recuperada a capacidade do suplicante, corretamente
procedeu a Administração nos termos do art. 47 da Lei no 8.213/91, cessando a benesse;
ademais, não se extrai do conjunto probatório a existência do binômio incapacidade-
nexo causal, requisito indispensável à concessão de quaisquer benefícios acidentários;
subsidiariamente, destacou que não poderá nunca o segurado receber rendas de
aposentadoria em períodos em que haja salários no CNIS; postulou a fixação do
benefício a partir da juntada do laudo pericial aos autos, o reconhecimento da prescrição
quinquenal e a observância da legislação aplicável tanto para a concessão quanto para a
atualização do benefício; pugnou, ainda, pela isenção do pagamento de custas
processuais; ressaltou, por oportuno, a necessidade de obediência ao teto estabelecido
em lei; pleiteou, de outro lado, a exclusão da verba honorária sobre as prestações
vincendas, posteriores a r. sentença, bem como não ultrapassem o mínimo permitido
pelo CPC; apontou no que diz respeito aos honorários pericias, ser importante ressaltar
que o artigo 8o, parágrafo 2o da Lei no 8.620/93 somente determina a antecipação dos
honorários periciais e não de todas as despesas processuais, assim não há como conferir
interpretação extensiva ao referido dispositivo legal para albergar a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
5
exames médicos, uma vez que não há a respectiva fonte de custeio de tal despesa, como
é necessário a qualquer despesa pública (cf. Lei no 8.666/93, especialmente em seus
artigos 2o, parágrafo único e 3o); postulou, também, a exclusão da multa diária, para
cumprimento de obrigação por parte do INSS; aduziu, de outra banda, ser devida a
aplicação do INPC para correção dos atrasados até o início da vigência da Lei no
11.960/09, quando deverão ser adotados os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança, bem como a observância a Lei no 11.960/2009, em relação à
incidência de juros e atualização monetária; argumentou, nesta seara, serem os juros
devidos a partir da citação válida à base de 1% até 29.06.2009 e após 0,5% em virtude
do disposto na Lei no 11.960/09 até a data da conta de liquidação; pediu, por oportuno, a
conversão do julgamento em diligência para que sejam esclarecidas as dúvidas já
mencionadas; no mais, prequestionou diversas matérias e requereu o provimento do
recurso.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões. Há recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei os recursos da autarquia e de ofício conjuntamente.
Ab initio, ressalto que, com indignação, este Relator tem
observado alguns Procuradores do INSS, reiteradamente, demonstrarem completa
falta de zelo, especialmente nos recursos de apelação, abordando questões sequer
ventiladas nos autos ou não determinadas na r. sentença - cujas matérias não
podem ser conhecidas -.
Insta registrar, no particular, que a Julgadora monocrática já
consignou no julgado singular que os juros de mora seriam devidos a partir da citação,
de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, até a vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
6
Lei no 11.960/2009, passando daí a incidir de acordo com os índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Verifico, também que não houve qualquer condenação do Instituto réu
ao pagamento de custas judiciais.
Diante desse quadro, não há como se conhecer desta parte do recurso
do INSS, na medida em que nada sucumbiu, nos aludidos itens.
No mérito, insta salientar, desde logo, encontrar-se o laudo pericial
produzido nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde
do suplicante, mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico da autarquia, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento da Julgadora, inclusive deste Relator, não havendo,
portanto, a necessidade de conversão do julgamento em diligência para
esclarecimentos de dúvidas como pretende o INSS.
Ora, no caso em testilha, conforme o laudo pericial ultimado nos autos
- fls. 94/100 - aliás, realizado, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, o obreiro
apresenta problemas psiquiátricos, determinando uma incapacidade total e permanente,
inexistindo dúvida acerca da impossibilidade de reabilitação profissional e do nexo de
causal.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito do Juízo
às fls. 95:
“...Examinando apresenta sintomas e sinais de moléstia mental em
decorrencia dos conflitos ocorridos no ambiente de trabalho .
Evolução clínica com períodos de agressividade persecutório, ideias
delirantes, alucinações visuais e auditivas. Confusão mental . Humor
depressivo. Pragmatismo nulo.
Examinando segue tratamento medicamentoso com uso de Haldol 10
mg/dia; Carbamazepina 400 mg/dia; Diazepam 20 mg/dia ...” sic - .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
7
Merece destaque, especialmente, o que afirmou o perito às fls. 96:
“...Autor foi aposentado por moléstia mental consequente aos
conflitos ocorridos no ambiente de trabalho (Fundação Casa) , tendo
ficado inclusive refem - Fevereiro 2005 - CAT em fl 30 - com
diagnóstico inicial que posteriormente se desenvolveu para psicopatia
franca ...” sic -.
Por fim, apresentou o expert a seguinte conclusão às fls. 96:
“...Autor apresenta incapacidade total e definitiva, devendo continuar
a receber Aposentadoria Acidentária Psiquiátrico...”.
Assim sendo, torna-se evidente que as sequelas descritas não seriam
superadas por reabilitação que pudesse garantir a subsistência do segurado, tal como
estabelece o art. 42 da Lei 8.213/91, o que indica a pertinência da concessão de
aposentadoria por invalidez.
Portanto, infrutífera a tentativa de reabilitação profissional, em face da
irreversibilidade do quadro do obreiro, confirmado pelo perito judicial.
Acene-se, de outro lado, quanto ao nexo causal, não poder ser
olvidado que ele se tornou incontroverso, em face do reconhecimento das condições
hostis de labor pela Previdência Social, com o deferimento do auxílio-doença
acidentário - fls. 69 -, bem como em face da emissão da CAT pela empregadora fls. 71 -
.
Diante da prova técnica e demais elementos constantes dos autos,
patente o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, pois não há
como deixar de reconhecer a existência de um quadro de incapacidade total e
permanente do hipossuficiente, inexistindo a mínima dúvida quanto à existência do
nexo de causalidade, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional.
Vale destacar, por fim, que o fato de eventualmente o infortunado
voltar a exercer as suas atividades laborais não exclui seu direito à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
8
acidentária, pois é evidente que somente não se afastou do trabalho por depender dele
para sua sobrevivência econômica.
Sobre o tema, segue o julgado desta C. Câmara de Direito Público:
“Também o fato de ter o autor retornado ao exercício de sua antiga função não
exclui seu direito à indenização, pois é evidente que a executa com dispêndio de
maior esforço, por conta das seqüelas incapacitantes limitadoras de sua habilidade
manual, somente não se afastando de sua profissão porque dela depende para sua
sobrevivência econômica.”
(Ap. 9189052-81.2008.8.26.0000, Re. Des. Amaral Vieira, Comarca de Bariri,
julgada em 12/07/11)
De outra parte, quanto ao termo inicial do benefício, melhor sorte não
socorre o ente público, pois o benefício deverá ser restabelecido a partir do dia seguinte
ao da cessação indevida 21/03/2018, fls. 121 -, compensando-se com as diferenças de
aposentadoria por invalidez acidentária auferidas de forma gradual em período
posterior, a teor do disposto no art. 47, II, da Lei no 8.213/91, conforme extrato
previdenciário acostado às fls. 130.
Não obstante o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária seja devido a partir do dia seguinte à data da sua cessação - 21/03/2018 -,
deverá ocorrer a compensação com eventuais valores recebidos por força da tutela
antecipada deferida na r. sentença, a qual determinou o imediato restabelecimento da
benesse, pois impossível o recebimento concomitante de benefícios em razão do mesmo
fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
Observo, por cautela, que na data da concessão do benefício à autora,
deve ser observado o valor do teto legal, na forma da legislação em vigor.
Anoto, também, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
9
restabelecimento da aposentadoria por invalidez ocorreu a partir de 21/03/2018 e a
demanda acidentária ajuizada em 10/12/2018.
No remanescente, observo que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, conforme consignado no julgado singular.
Verifico, também, que os juros de mora foram corretamente
fixados pela r. sentença monocrática, observando, inclusive, a aplicação do disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, a partir da sua edição.
No particular, os juros de mora só podem ser entendidos como sendo
aqueles contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de
poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, razão parcial assiste ao ente público no tocante à
correção monetária, pois os valores em atraso deverão ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
10
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anoto, porém, que embora em princípio este Relator comungasse do
entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o
IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em Recurso
Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316, depois
convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observo, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
11
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Quanto aos honorários advocatícios, anoto, no particular, que em
março/2016 entrou em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de
Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil de 1973),
conforme previsto, inclusive, no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos
processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus
efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei, bem como a coisa
julgada.
No caso presente, a r. sentença foi prolatada em 16/07/2019 - fl. 139 -,
ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não podendo, portanto,
desprezar as regras nele adotadas, devendo ser aplicado por esta Corte, em grau de
recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou reforma
total ou parcial do r. decisum, objeto deste recurso.
Nessa esteira, ressalto, quanto ao arbitramento dos honorários de
advogado, que de acordo com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
12
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, friso ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, de modo a afastar o pleito do ente
segurador.
Ressalto, ainda, não ter ocorrido qualquer antecipação das despesas
processuais, exceto os honorários periciais, conforme previsto no artigo 8o, parágrafo 2o
da Lei no 8.620/93, de modo a colocar uma pá de cal sobre referida matéria levantada
pelo ente público em seu recurso de apelação.
Derradeiramente, quanto à imposição de multa no caso de inércia da
Previdência Social na implantação do benefício, embora em princípio este Relator
comungasse de entendimento diverso, hoje, rendeu-se ao posicionamento contrário, no
sentido do descabimento da penalidade, posto que a implantação do aludido benefício
não depende, de modo exclusivo, do ente público, devendo ocorrer, inclusive, o
comparecimento da parte interessada perante o aludido órgão.
Ademais, a cominação da multa diária não teria condições de ser
mantida, pois as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, especializadas em
lides acidentárias, de forma pacífica vêm sufragando que, o caso ora em estudo, não se
enquadra na hipótese do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil, posto que a
demanda acidentária não tem por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, razão pela qual não há que se cogitar de eventual omissão da
autarquia quanto à satisfação da sentença, sendo, portanto, meio inadequado a
imposição de qualquer multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1061195-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18340
13
Nesse sentido, inclusive, vem se posicionando a jurisprudência,
textualmente:
Descabe a cominação, em sede de ação condenatória, de multa diária
para a hipótese de não implantação do benefício acidentário no prazo
fixado em Juízo, visto que não se trata de obrigação de fazer.
Rec. Ex Officio 859.844-00/6 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES -
J. 25.10.2004
A multa diária traduz a criação de um novo beneficio, ao arrepio da
lei (art. 125, da Lei 8.213/91), de sorte que, se mantida, tornaria
fatalmente inviável a Previdência Social, além de causar prejuízo e
sacrifício à imensa gama de trabalhadores que dela dependerá para
sobreviver"
Ap. s/ Rev. N° 535.476/0
1a Câmara - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI
Assim, inviável se torna a aplicação da aludida penalidade.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço parcialmente do apelo
autárquico e, na parte que merece cognição, dou provimento em parte a ele; de
outro lado, dou provimento parcial ao recurso oficial, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator